Tribunal: TJDFT
Processo: 0705800-76.2017.8.07.0009
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-10-21
Data de publicação: 2020-10-29

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ALIMENTOS. EXTINÇÃO DO PROCESSO. NÚCLEO DE PRÁTICA JURÍDICA. ABANDONO DA CAUSA. ARTIGO 485, III, §1o, DO CPC. INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL DA PARTE E DE SEU ADVOGADO. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. DESCABIMENTO. PRINCÍPIO DA COOPERAÇÃO. PRIMAZIA DO JULGAMENTO DO MÉRITO. SENTENÇA CASSADA.

1. Para a extinção do processo sem resolução do mérito por abandono da parte é indispensável a dupla intimação, qual seja a intimação pessoal da parte por carta com aviso de recebimento (AR) e de seu advogado, via Diário de Justiça, por ser ele o responsável pelo ato processual, nos termos do § 1o do artigo 485 do CPC.

2. No caso em apreço, verifica-se que não se observou a intimação pessoal da parte autora para suprir a falta no prazo de 5 (cinco) dias, consoante descrito no § 1o do artigo 485 do CPC, bem como não intimou o advogado da parte autora por meio de publicação no Diário de Justiça Eletrônico, conforme art. 272, caput e §2o, do CPC.

3. Os exequentes apresentaram por meio de seus patronos, ainda que extemporaneamente, petição informando a não concordância com a proposta feita pelo executado, requerendo, ainda, que fossem deferidas pesquisas em busca de ativos financeiros para satisfação do crédito, e, apenas cinco meses depois, sobreveio a r. sentença ora recorrida.

4. Apesar de aperfeiçoada a relação processual, em razão de apresentação de impugnação, não há nos autos qualquer requerimento da parte executada visando a extinção do feito em razão do abandono da causa pelos exequentes, art. 485, III, CPC, o que, por si só, faz com que a r. sentença atacada viole o teor do disposto no §6o do art. 485 do CPC, aplicável à espécie por analogia.

5. A nova legislação processual civil privilegia de modo expresso o princípio da cooperação e da busca de uma decisão de mérito de forma mais célere, o que deve ser observado por todos os sujeitos processuais. Inteligência dos arts. 4o e 6o do CPC/2015.

6. Recurso conhecido e provido.